Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e manteve a sentença de origem, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a embargante a pagar a quantia de R$ 5.530,50 por danos materiais.
4. Em síntese, o embargante alega contradição, tendo em vista que o acórdão argumentou que caberia ao recorrente comprovar a inexistência de defeito no produto, contudo, rejeitou o pedido de prova pericial e, consequentemente, o de incompetência dos juizados especiais. Sustenta que a prova pericial é justamente para comprovar que o produto adquirido pelo recorrido não possui qualquer defeito. Pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição, a fim de que seja reconhecida a necessidade de realização de prova pericial e declarada a incompetência dos juizados especiais. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. O acórdão foi claro ao fundamentar que a presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial. A inversão do ônus da prova não obriga o embargante a produzir prova técnica e complexa, que não é o caso dos autos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
7. A ausência do vício apontado pelo embargante (contradição) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei n. 9.099/95 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.